Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, cabendo-lhe envidar esforços para tanto.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas somente pode ser admitida quando o credor comprova ter empreendido todas as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores.
3. Agravo de instrumento desprovido.